Tribunal: TJSP
Processo: 1043437-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMANDA ALUSIVA A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA. Tratando-se de demanda que diz respeito a contrato de cartão de crédito, a competência é da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal (Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMANDA ALUSIVA A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA. Tratando-se de demanda que diz respeito a contrato de cartão de crédito, a competência é da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal (Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II, item II.11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043437-87.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MICHEL DA SILVA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1043437-87.2018.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 45353 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1043437-87.2018.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 2a Vara Cível
Juiz: Alessandra Lopes Santana de Mello
Apelante: Michel da Silva Costa
Apelado: Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DEMANDA ALUSIVA A
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
MATÉRIA
INERENTE À COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
II.
RESOLUÇÃO
No
623/2013.
NÃO
CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA.
Tratando-se de demanda que diz respeito a contrato de cartão de
crédito, a competência é da Subseção de Direito Privado II deste
Tribunal (Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II, item II.11).
Voto no 45.353
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
obrigação cumulada com indenização por danos morais proposta por
MICHEL DA SILVA COSTA em face de SCARD ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
afora a multa de R$ 1.045,00, diante do reconhecimento da ocorrência de
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1043437-87.2018.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 45353 - 3 -
Inconformado, apela o demandante pleiteando seja excluída
a condenação por litigância de má-fé mantido o benefício da gratuidade
judicial, de modo a excluir “da parte dispositiva da sentença a obrigação de
realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como do
recolhimento das custas e demais despesas do processo” (fl. 94).
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
2. Essencialmente, afirma o autor que teve negado o seu
pedido de crédito para aquisição de bens, em virtude da negativação de seu
nome nos serviços de proteção ao crédito, por iniciativa da ré. “Entrou em
contato com a requerida assegurando que não devia, mas disseram que
devia 'muito mais' do que a referida quantia e que nada podiam fazer” (fl. 3).
Daí a propositura desta ação, que objetiva a declaração de inexigibilidade
da dívida e a indenização pelos danos morais sofridos.
A demandada, por sua vez, esclareceu que “O cadastro da
parte autora com a ré foi gerado em 4 de junho de 2.011, decorrente de
compras realizadas junto ao estabelecimento 'Periferia', e que seriam pagas
por meio de crediário disponibilizado pela SCARD, ocasião em que o autor
também contratou um cartão de crédito disponibilizado pela empresa ré” (fl.
28). Destacou que “A fatura questionada, é proveniente de diversas compras
realizadas pelo autor, por meio da utilização do cartão SCARD, de final
3301, bem como pelo pagamento rotativo da fatura anterior, totalizando R$
679,10 --- o mesmo valor do apontamento” (fl. 29). Além disso, sustentou a
legitimidade da sua conduta e afirmou a inexistência de danos morais. Por
fim, pugnou pela aplicação das sanções por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1043437-87.2018.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 45353 - 4 -
Fixados esses pontos, bem se percebe que a demanda não
tem por objeto um contrato de compra e venda; na verdade, cuida-se de
ação relativa a contrato de cartão de crédito (fls. 30/35).
Assim, tratando-se de negativação decorrente de contrato de
cartão de crédito, a competência é da Subseção de Direito Privado II deste
Tribunal, nos termos da Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II, item
II.11.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
E
INEXIGIBILIDADE
DE
COBRANÇA
C.
C.
INDENIZATÓRIA.
LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE
CRÉDITO. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a). Dicção do artigo 5o, II.11, da
Resolução no 623/2013 e do artigo 103 do Regimento Interno. Recurso
não conhecido e remessa determinada.” 1
“Ação indenizatória com base em negativação indevida.
Exibição de documentos pela ré no curso da lide. Negativação do
nome da autora que decorreu de fornecimento de cartão de crédito.
Matéria que se insere no âmbito de competência do DP II.
Impossibilidade de conhecimento por esta Câmara. Determinação de
redistribuição. Apelo não conhecido.” 2
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. Autora que pretende o
reconhecimento de inexistência do débito apontado pela ré, bem como
indenização pelo dano moral causado pela indevida negativação de
seu nome. Responsabilidade civil extracontratual relacionada à
1 - TJSP Ap. 1021396-77.2014.8.26.0114 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. DIMAS RUBENS FONSECA J. 18.10.2016.
2 - TJSP Ap. 1017470-23.2015.8.26.0577 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RUY COPPOLA J. 20.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1043437-87.2018.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 45353 - 5 -
contrato de cartão de crédito. Recurso distribuído após a vigência da
Resolução no 693/2015 deste E. Tribunal. Matéria afeta à competência
de uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II. Inteligência do
artigo 5o, II.9 e II.11, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.” 3
Enfim,
havendo
incompetência
absoluta,
impõe-se
determinar o encaminhamento dos autos para redistribuição à Subseção de
Direito Privado II.
3. Em face do exposto, não conheço do recurso e determino
a remessa dos autos para distribuição, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
3 - TJSP Ap. 1001426-41.2015.8.26.0572 7a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. MARY GRÜN J. 23.09.2016.